Tribunal: TJSP
Processo: 1011882-32.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Aquisição de bem imóvel. Compromisso de venda e compra. Pretensão de alteração de cláusula contratual. Sentença de improcedência, condenando os autores nos ônus da sucumbência e fixando honorários em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade.

Apela a ré, alegando ser caso de revogar a benesse da gratuidade; apelados possuem movimentação financeira mensal de valores

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Aquisição de bem imóvel. Compromisso de venda e compra. Pretensão de alteração de cláusula contratual. Sentença de improcedência, condenando os autores nos ônus da sucumbência e fixando honorários em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade.

Apela a ré, alegando ser caso de revogar a benesse da gratuidade; apelados possuem movimentação financeira mensal de valores razoáveis; necessidade de se majorar o valor dos honorários advocatícios, cujo montante de R$ 1.000,00 fixado pela sentença é irrisório.

Cabimento parcial.
Autores provaram a necessidade da gratuidade, não se desincumbindo a ré de fazer prova inequívoca que possibilitasse rever a benesse.
Honorários sucumbenciais. Sentença estipulou equitativamente em R$ 1.000,00. Valor não remunera patrono da demandada de forma condizente. Necessidade de majoração. Trata-se de ação simples, tendo a ré apresentado tão-somente contestação. Provido o recurso para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00.
Recurso parcialmente provido.